Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723637-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, observa-se que o processo ainda se encontra suspenso aguardando a regularização da sucessão processual da credora Cristina Aparecida Massa Fiameni, ora agravada (IDs 211872548 e 213620745 - origem). Assim, aguarde-se nos termos do despacho ID 64110880. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora